Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-29.1999.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-29.1999.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (EMBARGANTE), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (EMBARGADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (EMBARGADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (EMBARGADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – DEMAIS PONTOS – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ACOLHIDO EM PARTE.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O art. 463 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

3. Recurso parcialmente acolhido, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por DEUSDETE MOURA DA SILVA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000547-29.1999.8.11.0055 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” onde litiga BANCO DO BRASIL S.A perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 76480470 que denota-se a existência de erro material na Ementa do acórdão embargado onde se registra “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA”, quando na verdade o processo de origem trata de “Ação de Execução contra Devedor Solvente”, de forma que a correção do erro material é medida que se impõe; que seja sanada a omissão apresentada, reconhecendo a desnecessidade de intimação do banco exequente/embargado para dar andamento ao feito, consoante entendimento fixado no IAC no REsp n° 1.604.412/SC, o que conduzirá a reforma da decisão proferida, com a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva; que sejam apreciados os Embargos de Declaração dos Apelantes Luis Fernando Decanini e Joacir Jolando, revogando-se a decisão que declarou prejudicado a Apelação apresentada no ID 69640523, de modo que seja conhecido e provido o Recurso manejado pelos Advogados do Executado, a fim de que a condenação em honorários sucumbenciais observe os parâmetros legais de percentual mínimo de 10% e máximo de 20% como determina o Artigo 85 § 2o CPC, como forma de mais lídima justiça!

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de execução proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor de Deusdete da Silva – Me, Deusdete Moura da Silva, Francisco Carneiro da Silva Filho, Paulo Fernandes Carneiro da Silva e Maria Aparecida Batista Carneiro da Silva.

Em instância primeva o juiz aquo acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A síntese recursal da instituição financeira Banco do Brasil S.S funda-se em inocorrência de prescrição.

A síntese recursal de LUIS FERNANDO DECANINI E OUTROS funda-se em necessidade de mudança de parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

O cerne deste recurso consiste em verificar se foi consumada prescrição no caso em tela e posteriormente se há necessidade de mudança de parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

Assim, não há dúvidas que a inércia processual do Credor também leva a decretação da prescrição, contudo, quanto ao início do lapso temporal para contagem do prazo necessário alguns esclarecimentos.

Não se pode olvidar que o atual digesto processual trouxe novos contornos para o instituto da prescrição intercorrente, ao fixar em seu artigo 921, in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Neste ponto, devemos fazer uma análise da lei no espaço, uma vez que na vigência do antigo diploma processual os precedentes caminhavam no sentido de que, o prazo da contagem iniciava-se com a intimação do credor para dar andamento ao feito.

Neste sentido, para dirimir a questão o STJ solidificou o entendimento de que aplica-se o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil para as execuções ajuizadas posteriormente a data de entrada em vigor da referida normativa, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Feitas tais ponderações, tem-se por não ocorrente, in casu, a prefalada prescrição intercorrente, porquanto a paralisação do feito deu-se em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor/Agravante, nos moldes autorizados pelo artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil/1973, então em vigor, circunstância a que o credor/recorrente não deu causa.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de suspensão formulado pela parte exequente sob ID. Num. 69637055 - Pág. 2, com petição datada de 29/04/2002, posteriormente, sob ID. Num. 69637065 - Pág. 1 houve despacho determinando a manifestação do exequente em 05 (cinco) dias, com data de juntada de 09/09/2007. O referido despacho foi publicado no DJE Edição Nr: 7731, Páginas: 62/64 do dia 24/10/2007 que circulou em 26/10/2007, sexta-feira (ID. Num. 69637066 - Pág. 3).

Em atendimento ao despacho o exequente, ora apelante, em 14/11/2007 se manifestou nos autos (ID. Num. 69637067).

O deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973.

O entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, CPC/73), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que nos leva a concluir que, ausente a intimação, não se operou, por conseguinte, a prescrição.

Vejamos, sobre o tema, a jurisprudência do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CPC/73. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ART. 791, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento que o atual regramento sobre a prescrição intercorrente (art. 921 do CPC/15) deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil ou, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, deve-se aplicar o regramento previsto na Lei Processual Civil revogada (Lei 5.8969/73 ? CPC/73). 2. Para a caracterização da prescrição intercorrente, caso o processo esteja suspenso e o credor não tenha adotado as providências visando o impulso do feito por prazo superior ao previsto para a prescrição, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento no feito e que seja detectada a sua incontestável inércia, o que não ocorreu nos presentes autos. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, APELACAO 0363626-26.2010.8.09.0071, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 18/04/2018, DJe de 18/04/2018)

Assim, imperativo é o afastamento da prescrição reconhecida em primeira instância, dada a ausência de comportamento desidioso do exequente, ora recorrente.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença apelada, determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante da reforma da sentença, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte LUIS FERNANDO DECANINI E OUTROS.

É como voto.”

O entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, CPC/73), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que nos leva a concluir que, ausente a intimação, não se operou, por conseguinte, a prescrição.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Todavia, a decisão embargada, de fato merece complementação no que tange a ementa para assim constar:

Senão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC/73 - PRECEDENTES DO STJ - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ART. 791, III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.”

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações ACOLHO EM PRTE o recurso, tão somente para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021